Tribunal: TJDFT
Processo: 0752067-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752067-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. D. B. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.B.D.B. contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0748560-54.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179652364 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que a demandante, apesar de emancipada, tem apenas 16 anos de idade e sequer concluiu o 2o ano do ensino médio. De acordo com o entendimento externalizado pelo d. Juízo a quo, a pretensão inicial se destinaria à substituição de parte do 2o ano e da integralidade do 3o ano do Ensino Médio pelo curso supletivo demandado, o que, tecnicamente, não se coadunaria com os princípios constitucionais que devem orientar o ensino. O presente agravo de instrumento encontra-se na pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 19/03 a 26/03). A agravante apresentou petitório no ID 56317499, informando a possibilidade de se matricular no curso superior junto a UniCeub até 15/03/2024. Acosta aos autos boletim do 2o ano do Ensino Médio, bem como a declaração de que está matriculada no 3o ano, último ano do ensino médio (IDs 56317502 e 56317503). É o relatório. Decido. A despeito da petição apresentada pela agravante, informando o prazo para matrícula na Instituição de Ensino Superior, determino a manutenção do agravo de instrumento na pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 19/03 a 26/03), porquanto a questão referente à tutela recursal encontra-se analisada por esta Relatoria (ID 54275105). Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024 às 17:34:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora